Tribunal: TJBA
Processo: 8003608-12.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003608-12.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DAVI DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA, EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS, RENATA ROSA DA SILVA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL VERTICAL. L
EI
MUNICIPAL Nº 016/2007. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8003608-12.2023.8.05.0271
, originários da
2
ª
Vara
d
os Feitos de Relações de Consumidor, Cíveis e
Fazenda Pública da Comarca de V
alença
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .